Tribunal: TJBA
Processo: 8031856-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031856-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: RENILSON NASCIMENTO BARBOSA Advogado(s): VICTOR JOSE SANTOS CIRINO registrado(a) civilmente como VICTOR JOSE SANTOS CIRINO AGRAVADO: INSPETOR DA INSPETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE MÉDIAS E PEQUENAS EMPRESAS DO COMÉRCIO VAREJISTA - INFAZ VAREJO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPTIDÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL POR NÃO ATENDIMENTO A MALHA FISCAL. MEDIDA COERCITIVA INDIRETA PARA COBRANÇA DE TRIBUTOS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SANÇÃO POLÍTICA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA RECURSAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado por empresário individual cuja inscrição estadual foi declarada inapta com fundamento no art. 27, XX, do Decreto estadual nº 13.780/2012, por suposto não atendimento à malha fiscal. 2. O impetrante sustenta que: (i) apresentou justificativas e documentos ao Fisco; (ii) solicitou prazo para complementação; (iii) não recebeu resposta; e (iv) foi surpreendido com a inaptidão cadastral antes de qualquer procedimento fiscal, impedindo o exercício da atividade econômica. 3. Requer a reativação provisória da inscrição estadual até o julgamento do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há óbice legal para concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar a reativação da inscrição estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As Leis nº 8.437/1992 e nº 9.494/1997 não impedem a concessão de tutela de urgência quando o provimento não é irreversível. A jurisprudência do STF e do STJ admite mitigação das vedações legais diante de ameaça a direitos fundamentais. 4. A reativação da inscrição estadual possui natureza reversível, não configurando esgotamento do objeto. 5. O Fisco não estabeleceu prazo para apresentação de documentos e, segundo o recorrente, não respondeu à solicitação de dilação, declarando a inaptidão cadastral sem comunicação prévia. A ausência de prazo e de resposta viola o devido processo legal e o contraditório. 6. O ônus de comprovar fato positivo — existência de notificação ou resposta administrativa — recai sobre a Administração. 7. A declaração de inaptidão da inscrição estadual como meio de induzir o contribuinte à regularização fiscal configura sanção política, vedada pela jurisprudência consolidada do STF (Súmulas 70, 323 e 547) e pelo STJ. 8. A medida imposta impede a emissão de notas fiscais e inviabiliza o exercício da atividade econômica, violando os arts. 5º, XIII e 170, parágrafo único, da CF. 9. Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois o agravante está impossibilitado de exercer sua atividade empresarial enquanto perdurar a inaptidão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Determinada a reativação da inscrição estadual do impetrante até o julgamento final do mandado de segurança. Teses de julgamento 1. A vedação à concessão de liminar contra a Fazenda Pública não alcança medidas reversíveis, que não esgotam o objeto da ação. 2. A declaração de inaptidão de inscrição estadual por descumprimento de malha fiscal sem observância do devido processo legal viola o contraditório e a ampla defesa. 3. É inconstitucional o uso de restrições cadastrais como meio indireto de cobrança de tributos, configurando sanção política. 4. A reativação de inscrição estadual é medida necessária quando a restrição impede o exercício da atividade econômica e existem indícios de ilegalidade no ato administrativo. Dispositivos relevantes citados CF/1988, arts. 5º, incs. LIV e LV; 5º, XIII; 170, parágrafo único. CPC/2015, arts. 1.015, I; 300; 927, IV. Lei 8.437/1992, art. 1º, §3º. Lei 9.494/1997, art. 1º. Decreto estadual 13.780/2012, art. 27, XX. Jurisprudência relevante citada STF, ADC 4, Rel. Min. Sydney Sanches, j. 01.10.2008. STF, Rcl 45.946/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22.02.2021. STF, ADI 4.296, Rel. Min. Marco Aurélio; Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 09.06.2021. STJ, REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 05.09.2006. STJ, AgRg no Ag 1.161.985/ES, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.06.2010. STJ, AgRg no Ag 1.181.737/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 03.11.2009. Súmulas 70, 323 e 547 do STF; Súmula 127 do STJ. TJ-BA, Apelação nº 8034824-59.2022.8.05.0001; REEX nº 8006893-03.2021.8.05.0103; AI nº 8025829-02.2018.8.05.0000; Apelação nº 0574966-34.2015.8.05.0001; AI nº 8017128-52.2018.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8031856-54.2025.8.05.0000, tendo como Agravante RENILSON NASCIMENTO BARBOSA e Agravados INSPETOR DA INSPETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE MÉDIAS E PEQUENAS EMPRESAS DO COMÉRCIO VAREJISTA - INFAZ VAREJO e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR